Tribunal: TJDFT
Processo: 0002419-70.2018.8.07.0008
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE ABSOLVER OU RECLASSIFICAR A INFRAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 180 do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante pedalando na rua uma bicicleta com registro de roubo, consciente de sua origem ilícita.
2 No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente inverte o ônus probatório, atribuindo-lhe o dever de demonstrar a origem lícita, ou, pelo menos, uma aquisição de boa-fé. A prova do elemento anímico faz-se, sobretudo, por meio das circunstâncias da apreensão do bem, a reação do agente, o local e o próprio objeto.
3 Provadas a materialidade e autoria do crime nas declarações dos policiais condutores do flagrante e de uma testemunha ocular, não há como absolver ou reclassificar a conduta para a forma culposa.
4 Apelação não provida, com redução de ofício da pena pecuniária.